Tribunal: TJPA
Processo: 0828695-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828695-41.2017.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS, DENISE PINTO MARTINS, MARCIA CRISTINA MARTINS ANDRADE, ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– SENTENÇA TERMINATIVA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §8º DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso consiste n
a análise do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, observando o cabimento ou não de fixação por apreciação equitativa, nos termos do §8º art. 85 do CPC.

2 –
A regra dos honorários por equidade prevista no
§8º do art. 85
do CPC
, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

3 – Hipótese em que ao extinguir o feito
, o juízo de origem fixou honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que na exordial, foi indicado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja, a verba honorária perfazeria o montante de R$ 100,00 (cem reais), patamar flagrantemente irrisório, o que, justifica a fixação por equidade, estando o valor fixado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – De acordo com o estabelecido nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

5 – À
luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, bem como observando-se
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além
de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se suficiente para remunerar o trabalho do causídico em causa que não demandou maior complexidade.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Providos
reformando em parte a sentença vergastada apenas para a teor do art. 85, §8º do CPC, fixar honorários advocatícios a serem suportados pelas autoras/apelantes, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo o
decisum
em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828695-41.2017.8.14.0301

APELANTE:

CLARO S/A

APELANTE:

RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO
:
MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS

APELADA:
DENISE PINTO MARTINS

APELADA:
MARCIA CRISTINA MARTINS ANDRADE

APELADA:
ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLARO S/A

e

OUTROS
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
,

ajuizada por
MARIA DE
LOURDES PINTO MARTINS, DENISE PINTO MARTINS, MARCIA CRISTINA MARTINS ANDRADE
e
ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA
, extinguiu o feito sem resolução.

Em sua exordial (ID.
14825388
), narraram as autoras/apeladas que as
empresas requeridas (Claro S/A, Telemar Norte Leste S/A e TIM Celular S/A) se utilizariam de antenas instaladas e edificadas em terreno de propriedade dos seus pais, destacando que as instalações seriam irregulares, bem assim que as requeridas utilizariam os imóveis por meio de contrato firmado com terceiros e que para estes estariam sendo pagos indevidamente os alugueis para a ocupação da área.

Pleitearam, assim, em tutela antecipada, o depósito em juízo dos valores relativos à utilização de antena no imóvel. No mérito, a confirmação da tutela e que as requeridas apresentem os contratos firmados em que menciona o valor pago pelas instalações das antenas.

Juntaram as autoras, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
14825395
, o
juízo primevo indeferiu o pedido de tutela provisória por não vislumbrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em contestação (ID. 14825406), a requerida Telemar Norte Leste S/A, arguiu, em síntese, a falta de interesse de agir; a ilegitimidade passiva; a ausência de
periculum in mora
, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.

A requerida TIM Celular S/A, apresentou contestação (ID. 14825418) alegando, em suma, a ilegitimidade passiva e a obrigatoriedade do compartilhamento de estrutura, pugnando também pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a requerida Claro S/A, apresentou contestação (ID. 14825424) alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa das autoras Denise Pinto Martins, Márcia Cristina Martins Andrade e Roseane Pinto Martins de Oliveira; a sua ilegitimidade passiva; a ausência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, defendendo ao final a improcedência da exordial.

O feito seguiu tramite regular até a prolatação da sentença (ID. 14825601) que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, com fulcro no art. 305, parágrafo único, c/c art. 303, §2º, ambos do CPC, em razão do não ajuizamento temporâneo da ação principal.

Condenou, ainda, as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opôs a requerida Claro S/A, embargos de declaração (ID. 14825603), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo de origem (ID. 14825605).

Inconformados, a requerida CLARO S/A e OUTROS interpuseram Recurso de Apelação (ID. 14825608).

Alegam, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, deixa de observar o irrisório valor da causa, que perfaz a verba honorária de R$100,00 (cem reais); bem assim que os honorários, na hipótese, devem ser estabelecidos por apreciação equitativa, em observância ao disposto no §8º do citado dispositivo.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada em parte a sentença testilhada, sejam os honorários advocatícios fixados apreciação equitativa.

Em contrarrazões (ID. 14825614), as apeladas arguem, em suma, ser incabível a tentativa de modificação das verbas sucumbenciais fixadas na origem, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID. 14950346), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse de incapaz apto a ensejar sua intervenção (ID. 15046106).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade ou não da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, por aplicação do disposto no
art. 85, §8º do CPC.

Consta das razões arguidas pelos ora apelantes
que a fixação dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, deixa de observar o irrisório valor da causa, que perfaz a verba honorária de R$100,00 (cem reais); bem assim que os honorários, na hipótese, devem ser estabelecidos por apreciação equitativa, em observância ao disposto no §8º do citado dispositivo.

Dos Honorários Advocatícios

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso consiste n
a análise do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, observando o cabimento ou não de fixação por apreciação equitativa, nos termos do §8º art. 85 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, o CPC estabelece no supracitado dispositivo que nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

A regra dos honorários por equidade, portanto, prevista no
§8º do art. 85
, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 2. Na espécie, o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório (R$ 1.687,50), mostrando-se correto o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1840718 MT 2021/0046958-3, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2021). (Grifei).

No caso em comento, o Juízo de origem fixou honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que na exordial, foi indicado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja, a verba honorária perfazeria o montante de R$ 100,00 (cem reais), patamar flagrantemente irrisório, o que, justifica a fixação por equidade, estando o valor fixado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A respeito do assunto, colaciono arrestos da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é adequado para a demanda ou não. 2. Ao se compulsar os autos, observa-se que o Juízo a quo fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual corresponde a R$100,00 (cem reais). 3. In casu, o julgador de primeiro grau não agiu com acerto na fixação dos honorários de sucumbência, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa na hipótese em que os honorários se revelem ínfimos, como no caso em comento. 4. O valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, além de observar as formalidades legais, deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem que isso signifique enriquecimento ilícito ou a estipulação de verba sucumbencial ínfima. Sendo irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, tendo em vista o art. 85, § 8º, do CPC. 5. Além disso, deve se atentar aos requisitos previstos nos incisos do § 2º do art. 85, quais sejam: grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para ser serviço. Deste modo, julga-se adequado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Precedentes do STJ e do TJCE. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-CE - AC: 00201747320198060114 CE 0020174-73.2019.8.06.0114, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021). (Grifei).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”. 3. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022). (Grifei).

Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de assembleias. Sentença de improcedência. Apelo exclusivo da parte ré, visando à condenação do autor por litigância de má-fé e em honorários sucumbenciais de forma equitativa. 1. Litigância de má-fé afastada. Não restou demonstrado no curso da lide que a parte autora tenha agido de má-fé.
2. Quanto aos honorários fixados, verifica-se, que, de fato, o valor dado à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual é cabível a apreciação equitativa do juiz, na forma do artigo § 8º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, posto que a condenação como fixada, em 10% do valor da causa, resultará no ínfimo valor de R$ 100,00 (cem reais). Aplicabilidade do art. 85, § 8º do CPC. 3. O valor a ser fixado não deve ser ínfimo, porém também não pode ser exorbitante. No caso em tela, deve ser fixado o valor em R$ 2.000,00, que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e equidade
. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00129805120188190031, Relator: Des(a). Maria Celeste Pinto De Castro Jatahy, Data de Julgamento: 08/04/2020, Vigésima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13-04-2020). (Grifei).

Desta feita, de acordo com o estabelecido nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, bem como observando-se
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além
de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se suficiente para remunerar o trabalho do causídico em causa que não demandou maior complexidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU

PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença vergastada apenas para a teor do art. 85, §8º do CPC, fixar honorários advocatícios a serem suportados pelas autoras/apelantes, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023